Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÕES ESPECÍFICAS OBTIDAS POR MEIO DO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis do devedor por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e a obtenção de Declaração de Operações Imobiliárias. As informações aludidas, no entanto, estão abrangidas, respectivamente, pelas pesquisas efetuadas por meio do Sisbajud e do Infojud.

2. Não há disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre as diligências requeridas, que pressupõem a utilização de sistemas informatizados mantidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, inexiste limitação em relação à quantidade de requerimentos que podem ser formulados.

3. No caso, observa-se o transcurso de lapso de tempo razoável entre as últimas pesquisas realizadas e o requerimento por novas diligências.

4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido.